Tribunal: TJSP
Processo: 2122446-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Microempresa que não se confunde com microempresário individual, que compreende uma só pessoa como sujeita de direitos e obrigações e cuja personalidade jurídica também é única. Caso dos autos que se trata de sociedade limitada, que se reveste de personalidade jurídica e patrimônio próprio e distinto dos seus sócios. Medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Microempresa que não se confunde com microempresário individual, que compreende uma só pessoa como sujeita de direitos e obrigações e cuja personalidade jurídica também é única. Caso dos autos que se trata de sociedade limitada, que se reveste de personalidade jurídica e patrimônio próprio e distinto dos seus sócios. Medidas constritivas direcionadas aos sócios que exigem prévia desconsideração da personalidade jurídica, mediante a presença de seus requisitos legais.

Decisão reformada. Agravo provido.